Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFASTADA. MÉRITO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia uma vez que a peça acusatória descreveu, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada a determinado réu, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia.
2. As provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
2.1. O delito de ameaça é crime formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor. No caso, uma vez comprovado que ela ficou amedrontada pela ameaça de morte proferida pelo acusado, situação evidenciada pelo fato dela ter buscado auxílio policial, registrado ocorrência e manifestado interesse na manutenção das medidas protetivas já deferidas, impõe-se a reforma absolutória, com a consequente condenação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.
3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto não demonstrada a prévia intimação do acusado do deferimento das medidas protetivas.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
6. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
7. Recursos conhecidos. Provido o recurso interposto pelo Ministério Público. Parcialmente provido o recurso interposto pela Defesa.